Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso por interposto pelo embargante.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão, contradição e obscuridade e erro material apontados pela parte.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Da leitura dos embargos de declaração e do recurso de apelação observa-se que o embargante tenta modificar a forma como foi defendida a tese principal com a finalidade de reapreciação das provas a partir destes novos argumentos o que, por si só, descaracteriza a omissão alegada.
5. Conforme consta da fundamentação e da própria ementa, o embargante registrou marca mista, envolvendo a imagem o conjunto que forma a sua logo, e não o nome “Martins” para impedir o uso por outra pessoa e que a expressão móveis planejados não é passível de registro, conforme claramente consignado no acórdão, inexistindo contradição nem a obscuridade alegadas.
6. Não há erro material no acórdão quanto à questão territorial que foi trazido como fundamento subsidiário e que não infirma o fundamento principal acima analisado.
7. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a